Tribunal: TJDFT
Processo: 0736066-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de penhora de 30% do salário da devedora em sede de execução por quantia. Na origem, o recorrente ajuizou execução em desfavor de LUCIMAR PONTES DE SOUZA BARBOSA, com fundamento em contrato de honorários advocatícios. O pedido foi inicialmente deferido, mas posteriormente o juízo revogou a decisão porque, em razão da baixa remuneração mensal da devedora, “a manutenção da penhora de 10% (dez por cento) de seus proventos líquidos implicarão em ofensa à dignidade”. Em suas razões, o agravante sustentou que a impenhorabilidade seria relativa, a execução deve correr em benefício do credor e a renda mensal da agravada é superior à média nacional. Colacionou jurisprudência que entende abarcar sua tese. Requereu seja “deferida a antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao Juízo de Origem que se proceda com a manutenção do bloqueio e penhora sobre os proventos salariais líquidos percebidos pela Agravada, no percentual de 10% (dez por cento) ou outro importe fixado por este Douto Juízo”. Preparo regular sob ID 30608609. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes jurisprudenciais que relativizam a impenhorabilidade salarial, para tanto, vide: "“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). [...] 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp 1851040/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO/REMUNERAÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. 1. "A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019). 2. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1873118/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)” Todavia, na esteira dos precedente acima copiados, a excepcionalidade deve observar a preservação da dignidade da parte devedora e de sua família, de forma a não colocá-los em condição de hipossuficiência em detrimento do pagamento de um débito. Nessa toada, o documento de ID 96714957 indicaria que o valor líquido recebido pela parte executada alcançaria um valor aproximado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fato que, em tese, poderia permitir o pagamento deste cumprimento de sentença pela penhora salarial. Não obstante, após a implementação dos descontos, revelou-se que o total líquido mensal disponível à executada era de aproximadamente R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais mensais) mensais, valor este que, considerando a idade da executada, bem como o valor que lhe remanesceria para custear as despesas ordinárias da vida, principalmente em um período de aumento de inflação, não é o bastante para manutenção de uma vida digna. Saliente-se, ainda, que o valor a ser descontado mensalmente perdurará pelo período de quase 6 (seis) anos, de forma que, considerando a própria correção monetária do débito e juros de mora, mostrar-se-á inócua a própria penhora. Assim, a manutenção da penhora de 10% (dez por cento) de seus proventos líquidos implicarão em ofensa à dignidade da parte devedora, razão pela qual REVOGO a penhora salarial anteriormente deferida pela decisão de ID 97176424. (grifei) Oficie-se, com urgência, para que seja interrompidos os descontos efetivados no contracheque da parte devedora. Faculto o prazo recursal de 15 (quinze) dias à parte credora.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante sustentou que a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos da devedora não comprometeria sua subsistência, porque teria renda mensal bem acima da média nacional. No entanto, a devedora é servidora aposentada e o único recurso comprovado para sua subsistência é sua aposentadoria paga pelo Distrito Federal no valor líquido de R$2.467,25 (dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), conforme ficha financeira de setembro de 2021 (ID 106407892 na origem). À evidência, tratam-se de recursos limitados. E a discussão sobre a possibilidade de sua penhora parcial e o risco disso causar prejuízo à subsistência da executada é o mérito do próprio recurso, logo é preciso relegar seu julgamento ao Colegiado. É preciso registrar que a dívida atualizada até a data em que foi requerida a penhora remonta ao valor de R$19.024,80 e, considerando-se os juros de mora de 1%, eventual penhora dos proventos à razão de 10% (R$246,72) mal seria suficiente para amortizar esse encargo financeiro. Portanto, é preciso sopesar se esse caminho é o mais adequado, se haveria o risco da perenização do desconto sobre a aposentadoria da servidora diante da redução mensal da dívida em apenas R$ 56,48 e se a utilização dessa sistemática para se alcançar o pagamento não implicaria na adoção do meio mais gravoso para a devedora. Neste momento e considerados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, não se vislumbra eventual risco de dano ou ao resultado útil do processo que justifique o diferimento do contraditório. Ao contrário, a devedora, cujos proventos são objeto do pedido de penhora, é servidora pública aposentada do Distrito Federal e não há qualquer evidência nos autos de eventual cassação do benefício e que possa acarretar o perecimento do direito. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator